Tribunal: TJDFT
Processo: 0725271-92.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0725271-92.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VNSF SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O O Código de Processo Civil estipula que: “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. (...) § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido.” A procuração acostada na origem (ID 59375201) é omissa quanto à pessoa física com poderes para representar a pessoa jurídica, da mesma forma, não foram juntados os respectivos atos constitutivos. Ante o exposto, intime-se a parte recorrente para regularizar a representação processual no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, 16 de julho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (la)